Tribunal: TJSP
Processo: 1010014-53.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Dec. Lei 911/69 - Petição inicial indeferida por invalidade da notificação expedida para fins de comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com anotação "Ausente" – Objeto devolvido ao remetente – Invalidade da notificação – Extinção de rigor – Recurso improvido.